Tribunal: STF
Processo: HC 136503
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-04-04
Data de publicação: 2017-04-04

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Banco de tecidos musculoesqueléticos clandestino. Venda, guarda e distribuição de tecidos ou partes do corpo humano (arts. 15 e 17 da Lei nº 9.434/97). Investigação criminal. Violação do princípio do promotor natural. Não ocorrência. Inexistência de manipulação casuística ou de designação seletiva pela chefia do Ministério Público. Precedentes. Interceptação telefônica. Nulidade. Não ocorrência. Medida invasiva precedida de atos de investigação. Único meio de se apurar o fato criminoso. Testemunha sigilosa. Depoimento. Nulidade. Inexistência. Necessidade de preservação de sua higidez física ou psíquica, ante o temor de represálias. Inidoneidade do writ para revolvimento desses fatos. Ordem denegada.



    1. “A consagração constitucional do princípio do Promotor Natural significou o banimento de ‘manipulações casuísticas ou designações seletivas efetuadas pela Chefia da Instituição’ (HC 71.429/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO), em ordem a fazer suprimir, de vez, a figura esdrúxula do ‘acusador de exceção’ (HC 67.759/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO)” (HC nº 102.147/GO-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 30/10/14).



    2. Na espécie, não se caracterizou a figura do “acusador de exceção”, haja vista que a atuação dos membros do Ministério Público na investigação criminal vinculou-se a critérios abstratos e preestabelecidos em resolução.



    3. Como já decidido, “é lícita a interceptação telefônica, determinada em decisão judicial fundamentada, quando necessária, como único meio de prova, à apuração de fato delituoso” (Inq nº 2.424/RJ, Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 26/3/10).



    4. O afastamento do sigilo das comunicações telefônicas dos pacientes foi precedido de diligências realizadas no curso de uma investigação formalmente instaurada, restando suficientemente demonstrada a necessidade da medida extrema e a dificuldade para a apuração dos fatos por outros meios.



    5. É o quanto basta para se legitimar o afastamento do sigilo das comunicações telefônicas (HC nº 114.321/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/12/13).



    6. O sigilo sobre a qualificação da testemunha na fase policial é válido para a preservação de sua higidez física ou psíquica, em face do temor de represálias, na forma da Lei nº 9.807/99.



    7. “A análise da existência ou não de ameaça que justifique a concessão da proteção à testemunha não dispensa o revolvimento de fatos e provas, o que ultrapassa os limites estreitos do procedimento sumário e documental do habeas corpus” (HC nº 112.811/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/8/13).



    8. Ordem denegada.